Tribunal: TJSP
Processo: 2269021-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO – Decisão que afastou alegação de ilegitimidade ativa mantida – Fundamentada a decisão de rejeição da ilegitimidade ativa no princípio da saisine, que tem incidência no caso concreto - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000003996
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2269021-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Taquaritinga, em que são
agravantes TEREZINHA DE LOURDES MILANEZI FURUSHU, SONIA LUZIA MILANEZI
POLEGATI, JOSÉ CALMON POLEGATI, CARLOS AFONSO MILANEZI e
APARECIDA FRANCO MILANEZI, é agravado JOÃO ANTONIO MILANEZI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) E ALVARO PASSOS.
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269021-50.2020.8.26.0000
Processo de Origem: 1000703-02.2020.8.26.0619
Agravantes: Terezinha de Lourdes Milanezi Furushu e outros
Agravado João Antonio Milanezi
Comarca: Taquaritinga
MM. Juiz de 1a Instância: Matheus de Souza Parducci Camargo
Voto n° 39786
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXTINÇÃO DE
CONDOMÍNIO
Decisão que afastou alegação de
ilegitimidade ativa mantida
Fundamentada a decisão de
rejeição da ilegitimidade ativa no princípio da saisine, que
tem incidência no caso concreto - Recurso desprovido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão digitalizada às fls. 7/8 que, nos autos da ação de extinção de
condomínio ajuizada pelo agravado em face dos agravantes,
afastou alegação de ilegitimidade ativa.
2.
Inconformados,
os
agravantes/requeridos
sustentam,
em
apertada síntese, que o processo de origem deve ser extinto, sem
resolução do mérito, uma vez que o agravado não é condômino do
imóvel em questão, havendo ilegitimidade ativa. Alega que não
ocorreu o registro da transmissão em favor de qualquer das partes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
carentes, portanto, de legitimidade para a ação que visa a
alienação judicial do bem comum, com destaque para o princípio
do encadeamento dominial que norteia os registros público, e, por
consectário, a exequibilidade de provimentos jurisdicionais afetos a
seara registrária. Requer a concessão de efeito suspensivo, bem
como que, ao final, o recurso seja provido.
3.
Recebi o agravo na forma de instrumento, mas neguei efeito
suspensivo.
4.
Agravo devidamente processado e respondido.
FUNDAMENTOS.
5.
O recurso não merece provimento.
6.
De fato, não se vislumbra desacerto na decisão recorrida,
tendo o Juízo monocrático fundamentado a decisão de rejeição da
ilegitimidade ativa no princípio da “saisine”, consignando que "Os
documentos que acompanharam a petição inicial demonstram
claramente que o requerente é o único herdeiro do seu falecido pai
e, consequentemente, coproprietário do bem imóvel deixado por
força da herança, restando patente a legitimidade da parte autora.
Com efeito, dispõe o art. 1.784 do Código Civil, que consagra o
princípio da saisine: “Aberta a sucessão, a herança transmite-se,
desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários". Apesar de não
haver ainda a formalização da aquisição da propriedade sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bem comum, que somente ocorre com o registro na matrícula
imobiliária (arts. 1.228 e 1.245 do Código Civil), é certo que o autor,
em tese, já é coproprietário do bem e, portanto, ostenta legitimidade
para a ação.
7.
Correto, portanto, o reconhecimento da legitimidade para o
pedido de extinção do condomínio. Nesse sentido:
AÇÃO DE DIVISÃO DE COISA COMUM Extinção de
condomínio - Decreto de improcedência, em razão da
ausência
de
registro
do
formal
de
partilha
Desnecessidade - Transferência do domínio dos quinhões
aos herdeiros que se efetiva com a abertura da sucessão
- Inteligência do artigo 1.784 do código civil - Recurso
adesivo
do
réu
para
majoração
dos
honorários
prejudicado - Sentença anulada, determinando-se o
prosseguimento do feito. Recurso das autoras provido e
prejudicado o recurso adesivo do réu. (apelação no
0001244-16.2013.8.26.0581 são manuel 2a câmara de
direito privado rel. Neves Amorim j. 01/09/2015)
Ação de extinção de condomínio - Inexistência de
notícia de registro do formal de partilha Irrelevância -
Autora que é herdeira do bem - Princípio da saisine (CC
1.784) que deve ser observado. É possível a alienação
dos direitos sobre o imóvel, com a sub-rogação do
arrematante nos direitos da autora, não havendo
vedação legal à extinção do condomínio de direitos
pessoais. A ausência de regularidade registral do imóvel
não é fator impeditivo à extinção do condomínio.
Recurso
não
provido.
(Apelação
no
1014676-74.2015.8.26.0562 Santos 7a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Privado Rel. Luis Mario Galbetti J. 19/12/2016)
8.
Embargos protelatórios serão apenados com multa, dando-se
por prequestionada a matéria desde já.
9.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, tudo nos termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR